Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTEDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 41 DA TUJ – TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante, aqui Embargante, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, condenou-lhe ao pagamento de honorários advocatícios. Anoto ainda que não obstante a condenação em honorários advocatícios a exigibilidade da verba foi suspensa, pois deferidos os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Agravante.
2. O Embargante aduziu que o julgado padece de contradição tendo em vista que não há respaldo legal para a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
3. Nas contrarrazões de Id 59169633 o Distrito Federal defende que os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não se trata de hipótese legal para sua interposição, vez que o acórdão não padece de obscuridade, contradição ou omissão. Assim, os embargos não servem para buscar novo julgamento do recurso.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
6. A irresignação do embargante aponta suposta incoerência relativa à sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
7. Com razão o embargante. Afinal, nos termos da jurisprudência do STJ consolidou-se o entendimento de que descabe fixar honorários recursais em julgamento de Agravo de Instrumento. Entende-se que o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, ao prever o instituto da majoração dos honorários advocatícios em razão do julgamento de Recurso, condicionou sua aplicação, aos processos cíveis, desde que haja prévia fixação de honorários pela instância "a quo".
8. Apesar da divergência inicial a respeito da aplicação da interpretação referida, regra inserta no Código de Processo Civil, no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos da súmula 41 das Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT, proferida no âmbito da consulta realizada no Processo Administrativo 0701531-74.2023.807.9000, restou disposto que “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
9. Logo, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como com o que restou disposto na súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência - das Turmas Recursais deste TJDFT, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento.
10. Embargos de declaração conhecidos e providos para afastar a condenação do Agravante em honorários advocatícios. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.